Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1075 – SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 516 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, existindo inclusive decisão preclusa quanto ao assunto.
2. Nos termos do art. 516, do CPC, a regra geral de competência para a fase de cumprimento de sentença é a do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II), sendo possível que as execuções individuais de ações civis públicas, sejam ajuizadas em foro diverso, o qual, nos termos do parágrafo único, do mesmo artigo, possa o exequente optar pelo local da sede do réu/devedor.
3. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste da liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético.
4. Não se aplica a Teoria da Causa Madura em fase processual na qual não se discute o mérito da demanda, mas tão somente objetiva descobrir o quantum debeatur.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.